Tribunal: TJBA
Processo: 8045214-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045214-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MAYLLA PEETRA BARRETO SA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLICIA MILITAR. EDITAL SAEB 05/2022. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CRITÉRIOS DO TAF OBJETIVOS. LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CONHECIMENTO PELO IMPETRANTE DAS REGRAS NA PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DO TAF. MATÉRIA JULGADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 630.733 RG/DF).
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado da Bahia e outros, que excluiu
a
impetrante do concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, com fundamento em sua inaptidão no teste de barra fixa no Teste de Aptidão Física (TAF), previsto no Edital SAEB n.º 05/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de gravação do Teste de Aptidão Física
e de cronômetro
compromete a ampla defesa e o contraditório do candidato; e (ii) se a eliminação d
a
impetrante, diante do não atingimento do índice mínimo exigido, configura violação de direito líquido e certo, ensejando nulidade do ato administrativo e reinclusão no certame.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de obrigatoriedade legal ou editalícia de gravação do Teste de Aptidão Física, não havendo demonstração de irregularidade concreta na avaliação.

4.
Inexistência de exigência legal ou editalícia de disponibilização de cronômetro digital ao candidato durante a execução do Teste de Aptidão Física, sendo a aferição do desempenho realizada pela banca examinadora, por profissionais habilitados e segundo critérios previamente definidos.

5
. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos mantida, diante da ausência de prova robusta de erro material ou abuso de poder.

6
. Impossibilidade de remarcação do exame por motivos pessoais ou fisiológicos, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 630.733/DF, repercussão geral).

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de gravação do Teste de Aptidão Física
e de cronômetro
não configura, por si só, violação ao contraditório e ampla defesa se não houver previsão normativa ou editalícia obrigatória. 2. A eliminação do candidato em concurso público em razão de inaptidão física regularmente aferida não configura afronta a direito líquido e certo, sendo inviável a remarcação de exame físico por motivo pessoal ou fisiológico, salvo previsão expressa em edital."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, LXIX; CF/1988, art. 37, II; Lei n.º 12.016/2009, art. 1.º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5.º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 630.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.05.2013; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º
8045214-86.2025.8.05.0000

tendo como
impetrante
MAYLLA PEETRA BARRETO SA

e, como Impetrados, o
Governador
do Estado da Bahia e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
denegar a segurança,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
11 de junho

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22